Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700965-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONALDO DA COSTA XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte o teor do derradeiro petitório aviado pelo embargante[1] e considerando que, consoante se apreende de consulta ao andamento processual, conquanto tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, pela egrégia Câmara de Uniformização, o acórdão que o elucidara e fixara tese sobre a matéria afetada para julgamento em aludido ambiente ainda não transitara em julgado, renovo a suspensão do curso processual até o advento da coisa julgada recobrindo aludido julgado, conforme anteriormente determinado. Com efeito, o recurso em tela envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o §5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o incidente nomeado, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70767104 (fls. 245/246).